Tribunal: TJMT
Processo: 1010652-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010652-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARCELO FELICIO GARCIA
DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO
PACIENTE(S)
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, mantendo-o recolhido ao cárcere, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos da Ação Penal n.o 453-56.2018.8.11.0042 - código n.o 507632, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico alegam que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois acometido de doenças crônicas [hipertensão e diabete], o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ensejaria a sua colocação em regime domiciliar humanitário.
Nessa ordem de ideias, afirmam que as conhecidas superlotação e precariedade do sistema prisional brasileiro, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, aliadas ao déficit de profissionais de saúde disponíveis para o atendimento dos reclusos e à inviabilidade estrutural para manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, facilitam sobremaneira a proliferação do coronavírus e, caso surja algum indivíduo sintomático no local, certamente haverá enorme dificuldade em garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido para evitar a contaminação dos demais presos e pessoas que lá trabalham.
Por tudo o que expõem, e invocando o direito à saúde garantido constitucionalmente e o princípio da dignidade da pessoa humana, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42946488 ao ID 42959457.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1011082-04.2018.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a decisão proferida em 1o grau, verifico que o d. magistrado singular negou ao paciente a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, porque o crime a ele imputado é de homicídio qualificado, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, segundo a qual, eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos praticados SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Outrossim, ressaltou que, apesar de acometido por doenças graves [hipertensão e diabete], o increpado não comprovou que o tratamento adequado não pode ser disponibilizado pela unidade prisional em que está recolhido, de modo a se tornar inviável a concessão do benefício pleiteado, notadamente porque o contexto dos autos sugere a possibilidade de voltar a delinquir, já que ostenta outros registros criminais; bem como de se evadir do distrito da culpa ou atrapalhar a produção probatória, uma vez que teria foragido durante as investigações, sendo capturado somente após quatro meses da data dos fatos, e a testemunha Ane Lise teria se mostrado temerosa em relação à sua vida e de sua família, visto que supostamente ameaçada pelo encarcerado.
Portanto, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de motivação, ao contrário, aparentemente, está amparado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Nesse aspecto, importante ressaltar que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Por outro lado, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP e não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, que é admitida em casos extremamente excepcionais, desde que satisfeitos os requisitos legais.
Este Relator tem conhecimento de que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos inerentes à patologia, gestação ou idade.
Portanto, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida e da prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde; e a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela.
Destaco, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUILHERME DIAS DE MIRANDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator